Tribunal: TJBA
Processo: 8082220-32.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8082220-32.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE LUIS CONCEICAO

Advogado(s)
:

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

18DA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE FATURAS DE ÁGUA. COBRANÇA POR MÚLTIPLA ECONOMIA EM UNIDADE COM UM ÚNICO HIDRÔMETRO. OMISSÃO CONFIGURADA. EFEITOS INFRINGENTES PARCIAIS.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOSE LUIS CONCEIÇÃO, representado pela Defensoria Pública, contra Acórdão da Terceira Câmara Cível que, ao julgar Apelação Cível, afastou a prescrição quinquenal e aplicou o prazo decenal (art. 205 do CC), mas manteve a improcedência dos pedidos revisional e indenizatório por ausência de provas dos fatos constitutivos do direito. A parte Embargante aponta omissão quanto à análise de documentos que comprovariam a cobrança indevida por multiplicidade de economias e sobre a falha na prestação do serviço com interrupção prolongada do fornecimento de água.

II. Questão em discussão
2. Verifica-se se houve omissão no Acórdão anterior quanto: (i) à apreciação da documentação produzida pela própria concessionária, indicando cobrança com base em múltiplas unidades de consumo, apesar da existência de apenas um hidrômetro, em afronta ao Tema 414 do STJ; e (ii) à análise das provas sobre a interrupção do fornecimento de água entre junho/2018 e dezembro/2021, para fins de reconhecimento de danos morais e inexigibilidade de débitos.

III. Razões de decidir
3. Verificada a omissão quanto ao primeiro ponto, uma vez que os documentos da própria Embasa indicam a utilização de critério de cobrança ilegal – multiplicação de tarifa mínima por mais de uma economia – em desacordo com o Tema 414/STJ.
4. Omissão sanada com atribuição de efeitos infringentes para reconhecer a ilegalidade da cobrança por múltipla economia, determinando-se o refaturamento das faturas não prescritas, com base na tarifa mínima simples ou no consumo efetivo, o que for maior.
5. No tocante ao segundo ponto, não restou configurada omissão relevante, pois a mera existência de fotografias e decisão de tutela de urgência em outro processo não comprovam a ilicitude da suspensão do serviço, nem configuram dano moral in re ipsa.
6. Ausência de prova inequívoca do ato ilícito e de nexo causal entre eventual falha e os danos alegados, impedindo a reforma do julgado quanto à indenização por danos morais e à inexigibilidade das faturas emitidas durante o período.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reformar em parte o Acórdão embargado, reconhecendo a ilegalidade da cobrança por múltipla economia e determinando o refaturamento das faturas referentes aos meses de 01/2018, 02/2018, 04/2018 e 05/2018, e das demais faturas não prescritas do período de junho de 2012 a abril de 2015, conforme os critérios legais. Mantida a improcedência dos pedidos de dano moral e declaração de inexistência de dívida.
Tese de julgamento:

1. É ilegal a cobrança de tarifa mínima multiplicada pelo número de economias em imóvel com apenas um hidrômetro, devendo ser aplicada a tarifa mínima simples ou o valor do consumo efetivamente medido, conforme Tema 414 do STJ.

2. A mera suspensão do fornecimento de água, sem prova robusta de ilicitude da conduta da concessionária ou de prejuízo efetivo ao consumidor, não enseja dano moral indenizável.

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 205; CPC, arts. 373, I, 489, § 1º, IV, e 1.022; CDC, art. 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.166.561/RJ, Tema 414; STJ, EAREsp 676.608; TJBA, Apelação Cível n. 8001295-60.2021.8.05.0138.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
nº
8082220-32.2022.8.05.0001,
em que figuram como parte Embargante
JOSE LUIS CONCEIÇÃO
e parte Embargada
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com efeitos infringentes, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador (BA), 19 de novembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator